Tribunal: TJES
Processo: 5001110-60.2023.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001110-60.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ANIVALDO MANOEL DA COSTA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001110-60.2023.8.08.0028

ORIGEM:
Juízo de Iúna - 1ª Vara

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
ANIVALDO MANOEL DA COSTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. CULPA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em que se insurge em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 11.354,37 a título de danos materiais, bem como ao montante de R$ 8.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem,
,
embora o Recorrente alegue que as transações impugnadas nesta demanda foram realizadas a partir de dispositivo usual já cadastrado junto ao banco, não apresentou quaisquer informações acerca desse, tampouco comprovação no sentido de que as transações impugnadas teriam sido realizadas por meio do dispositivo do consumidor (de modo descumprir o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 14, § 3°, II, CDC), limitando-se a arguir, de forma genérica, a regularidade de sua conduta, atraindo para si a pena de confissão (art. 341, CPC/15).

(3). Dessa forma, concluo pela efetiva ocorrência de falha de responsabilidade do Recorrente, não merecendo reparo a r. sentença no que se refere à indenização material, a qual fora fixada em estrita consonância com o prejuízo experimentado e comprovado pelo Recorrido nos autos (art. 944, CC).

(4). Já no que se refere ao pedido de compensação por danos morais, entendo que também não merece reparos a sentença objurgada, tendo em vista que os fatos narrados
in casu
extrapolam o mero dissabor, sobretudo considerando o comprometimento de significativo montante de sua conta, situação agravada ainda pela ausência de resolução do problema na esfera administrativa, tudo a denotar patente descaso com o consumidor e efetiva lesão à sua esfera patrimonial, merecendo, por isso, adequada compensação, a qual entendo ter sido arbitrada em patamar condizente com as circunstâncias do caso concreto.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno 0 Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)